Tribunal: TJES
Processo: 0017732-46.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 0017732-46.2016.8.08.0030

APELANTE: MARILENA DA CONCEIÇÃO SILVA

APELADOS: ELDO VALNEIDE VICHI e VITÓRIA ALMEIDA CARVERZAN

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares/ES que, nos autos de embargos de terceiro, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, própria e da Defensoria Pública, requisito indispensável para a validade da extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu os embargos de terceiro por abandono da causa é válida sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acarreta nulidade absoluta da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme art. 485, §1º, do CPC.
A ausência de comparecimento em audiência não configura, por si só, abandono processual, sendo imprescindível a intimação pessoal com a advertência legal.
A Defensoria Pública, quando atua como representante processual, deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais, nos termos do art. 186, §§1º e 2º, do CPC e art. 128, I, da LC nº 80/1994.
A inobservância da prerrogativa da Defensoria Pública configura error in procedendo, por cercear o direito de defesa e violar o contraditório e o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).
A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a nulidade da sentença que extingue o feito por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte e da Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.
Quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, é obrigatória a intimação pessoal do órgão para todos os atos processuais, inclusive antes da decretação de abandono.
A ausência de intimação pessoal da parte e da Defensoria Pública acarreta nulidade absoluta da sentença terminativa, por violação ao contraditório e ao devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 485, III e §1º, e 186, §§1º e 2º; CC, art. 1.238; LC nº 80/1994, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível 0001653-40.2017.811.0008, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2024; TJ-CE, Apelação Cível 0003493-55.2013.8.06.0076, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 13.03.2024; TJ-BA, Apelação 0002402-70.2006.8.05.0150, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017732-46.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENA DA CONCEICAO SILVA

APELADO: ELDO VALNEIDE VICHI e outros

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares/ES que, nos autos de embargos de terceiro, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, própria e da Defensoria Pública, requisito indispensável para a validade da extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu os embargos de terceiro por abandono da causa é válida sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acarreta nulidade absoluta da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme art. 485, §1º, do CPC.
A ausência de comparecimento em audiência não configura, por si só, abandono processual, sendo imprescindível a intimação pessoal com a advertência legal.
A Defensoria Pública, quando atua como representante processual, deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais, nos termos do art. 186, §§1º e 2º, do CPC e art. 128, I, da LC nº 80/1994.
A inobservância da prerrogativa da Defensoria Pública configura error in procedendo, por cercear o direito de defesa e violar o contraditório e o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).
A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a nulidade da sentença que extingue o feito por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte e da Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.
Quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, é obrigatória a intimação pessoal do órgão para todos os atos processuais, inclusive antes da decretação de abandono.
A ausência de intimação pessoal da parte e da Defensoria Pública acarreta nulidade absoluta da sentença terminativa, por violação ao contraditório e ao devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 485, III e §1º, e 186, §§1º e 2º; CC, art. 1.238; LC nº 80/1994, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível 0001653-40.2017.811.0008, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2024; TJ-CE, Apelação Cível 0003493-55.2013.8.06.0076, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 13.03.2024; TJ-BA, Apelação 0002402-70.2006.8.05.0150, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
MARILENA DA CONCEIÇÃO SILVA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da r. sentença (ID 14762077) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em desfavor de
ELDO VALNEIDE VICHI e VITÓRIA ALMEIDA CARVERZAN,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 14762078), a Apelante sustenta, em suma, a nulidade da sentença por
error in procedendo
. Alega que a extinção do feito se deu sem a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, requisito indispensável previsto no art. 485, §1º, do CPC.

Defende, ainda, a ausência de intimação da Defensoria Pública após a audiência em que não pode comparecer, o que violaria as prerrogativas da instituição e o contraditório.

Devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 14762081).

Pois bem.

Após detido exame do caso em voga, concluí que a tese recursal merece prosperar, sendo de rigor a anulação da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, senão vejamos.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por MARILENA DA CONCEIÇÃO SILVA em face de ELDO VALNEIDE VICHI e VITÓRIA ALMEIDA CARVERZAN.

A Embargante alega ser a legítima possuidora, há mais de 30 anos, do imóvel localizado em Campos dos Goytacazes/RJ. Sustenta que o bem, apesar de formalmente registrado em nome de seu filho (executado no processo principal), foi adquirido e pago por ela e seu falecido esposo. Fundamenta sua posse de boa-fé e a ocorrência de usucapião extraordinária (art. 1.238 do Código Civil).

Contestação aos embargos de terceiro fls. 53/56-v.

Réplica fls. 65/67-v.

Decisão saneadora ID 30872360 deferiu produção de prova testemunhal e designou audiência de instrução e julgamento.

Manifestação da Defensoria Pública informando a impossibilidade de comparecimento na audiência, ID 14762071.

Termo de audiência ID 42846691 constando que “não foi possível, promover a autocomposição, ante a ausência da parte autora”.

Na sentença objurgada (ID 48885139), o magistrado de piso julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que desde a data da juntada aos autos do mandado de intimação da Apelante até a data da sentença, a parte não promoveu as diligências que lhe cumpriam, restando caracterizado o abandono da causa.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pela parte autora.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a extinção do processo por abandono da causa, estabelece em seu artigo 485, inciso III e §1º:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
(grifo nosso)

A norma processual é clara ao condicionar a extinção do feito por abandono à prévia intimação pessoal da parte para que, no prazo legal, supra a sua inércia.

Trata-se de requisito de validade do ato, cuja finalidade é confirmar a real intenção da parte em abandonar o processo, evitando extinções prematuras e garantindo o direito à tutela jurisdicional.

No caso em apreço, constata-se que, após a audiência de instrução e julgamento na qual a autora não compareceu (Termo de Audiência, ID 14762076), o MM. Juiz
a quo
proferiu, de imediato, a sentença extintiva (ID 14762077), sem que houvesse a indispensável intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito ou da Defensoria Pública que representa os interesses da Apelante, sob pena de extinção.

A ausência em audiência, por si só, não configura o abandono processual apto a ensejar a extinção do feito, sendo imprescindível o cumprimento da formalidade legal descrita no §1º do art. 485 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração .
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa.
Incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Ademais, quando a parte for assistida pela Defensoria Pública no processo judicial, impõe-se que esta seja pessoalmente intimada de todos os atos do processo, sendo uma prerrogativa legal do órgão, nos termos do art. 186, §§1º e 2º do CPC:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1º
.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Essa prerrogativa se justifica pela natureza da instituição e pelas particularidades de seu público. A Defensoria Pública lida com um volume massivo de processos e atende a cidadãos hipossuficientes, que muitas vezes enfrentam barreiras sociais, econômicas e de comunicação, dificultando o contato constante para o acompanhamento de suas demandas.

A intimação pessoal, portanto, funciona como um mecanismo de segurança, garantindo que nenhum prazo seja perdido por falha na comunicação e que a defesa técnica seja sempre exercida em sua plenitude.

No caso em apreço, é irrefutável a insuficiência da comunicação processual da Apelante no ato judicial em questão, uma vez que não foi promovida a intimação pessoal legalmente imposta em favor da Defensoria Pública.

A inobservância desta regra acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.
Quando o juízo deixa de intimar pessoalmente o Defensor Público e profere uma decisão desfavorável ao assistido, ocorre um vício insanável (
error in procedendo
), pois se cerceia o direito de defesa e viola-se o contraditório e o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer a obrigatoriedade da observância desta prerrogativa, especialmente em momentos críticos como a extinção do processo, bem como que a ausência de intimação da Defensoria Pública trata-se de vício com a consequente nulidade da decisão. Vejamos:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ATO PROCESSUAL – NULIDADE – EXISTÊNCIA – OFENSA AOS ART. 186, §§ 1º E 2º, DO CPC E ART. 128, INC . I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que julga extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual. Precedentes do STJ.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016534020178110008, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). NULIDADE .
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM ADVERTÊNCIA SOBRE A PENALIDADE DE EXTINÇÃO PROCESSUAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA SOBRE O DESPACHO QUE IMPÔS PROVIDÊNCIA A SER CUMPRIDA PELO AUTOR . NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 . O presente recurso configura insurgência contra o decisum de Primeiro Grau que extinguiu a ação de alvará judicial originária por motivo de abandono processual (art. 485, III, do CPC). Nas razões recursais, argumenta o Apelante a nulidade da sentença, uma vez que é assistindo pela Defensoria Pública e não houve a prévia intimação desta para dar continuidade ao feito.
2 . Analisando-se os autos, é possível observar que o d. Juízo singular constatou a inércia do Promovente em cumprir uma diligência de sua competência e entendeu pela ocorrência de abandono da causa, mas não determinou a intimação do Autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção processual, conforme impõe a lei processual civil.
3. A intimação pessoal observada nos autos foi exclusivamente para que o ora Recorrente se manifestasse sobre o saldo de benefício eventualmente existente em favor do de cujus, após o resultado das pesquisas determinadas na primeira parte do despacho .
É evidente, portanto, que o Autor/Apelante não foi devidamente instado a dar prosseguimento ao feito, na forma prevista no art. 485, § 1º, do CPC, o que evidencia a nulidade do decisum apelado.
4. Além disso, a intimação relativa ao teor do despacho de fl . 73 foi dirigida exclusivamente ao Autor, o qual, entretanto, é assistido pela Defensoria Pública. 5.
Vale recordar que, quando a parte for assistida pela Defensoria Pública no processo judicial, impõe-se que esta seja pessoalmente intimada de todos os atos do processo.
Isso traduz prerrogativa legal do órgão e é assegurado por diversas normas do ordenamento jurídico pátrio, tais como o art . 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50; art. 44, I, da LC nº 80/1994; e art. 5º da LC Estadual nº 06/1997 . 6. No caso em apreço, é irrefutável a insuficiência da comunicação processual do Apelante no ato judicial em questão, uma vez que não foi promovida a intimação pessoal legalmente imposta em favor da Defensoria Pública. É nítido o prejuízo resultante dessa falha, uma vez que não foi possível o cumprimento da determinação judicial dirigida ao Recorrente. 7 . A decisão objurgada se encontra eivada de vício insanável, porquanto evidente a nulidade da intimação dirigida à parte autora para cumprimento do despacho de fl. 73, além de inobservância da regra imposta no art. 485, § 1º, do CPC. 8 . Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-CE - Apelação Cível: 0003493-55.2013 .8.06.0076 FariasBrito, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

APELAÇÃO.
Sentença de extinção sem julgamento do mérito, com base no art. 485, III, parágrafo 1º do CPC . Abandono da causa. Defensoria Pública. nulidade da sentença. ACOLHIMENTO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. Defesa técnica da parte. Violação à exigência legal. Inteligência do art . 186, § 1º do CPC
e do art. 128 da Lei Complementar nº 80/94. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA e contraditório. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA . Imperioso o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. APELAÇÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0002402-70 .2006.8.05.0150, da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante SERGIO LUIZ DIAS SANTOS e Apelado MARIA ALOISIA MIRANDA BARBOSA . ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões explicitadas abaixo. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - Apelação: 00024027020068050150, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

Dessa forma, a inobservância do procedimento legalmente estabelecido constitui vício insanável (
error in procedendo
), que macula de nulidade a sentença terminativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de ID 14762077, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Deixo de condenar as partes aos ônus sucumbenciais, em virtude da anulação da sentença, de modo que o feito deverá ser retomado em Primeira Instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.